Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714311-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RHAFAELLA RIBEIRO CARDOSO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por RHAFAELLA RIBEIRO CARDOSO contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, distribuído inicialmente à 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Prestadas as informações, o juízo de origem reconheceu a incorreção da indicação da autoridade coatora e, em ato contínuo, remeteu os autos à Câmara Cível, sendo então redistribuídos a este Relator. Ante o exposto, intime-se à impetrante para, querendo, promover a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator